Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE QUE SÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. PARTE EXECUTADA. OBRIGAÇÃO DE INDICAR OUTROS BENS OU OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE EXEQUENTE.

1 – Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, mantendo a penhora sobre os veículos de sua titularidade.

2 – O princípio da menor onerosidade, inscrito no art. 805 do CPC, exige uma leitura adequada à luz do princípio da efetividade da execução. Cabe à parte executada comprovar a onerosidade da constrição e indicar outro meio eficaz e menos oneroso, sob pena de manutenção dos atos determinados, pois a execução se realiza no interesse do credor.

3 – Cuidando-se a parte executada de pessoa jurídica que exerce atividade econômica, sabe-se da impossibilidade, em tese, de que a penhora prejudique o desenvolvimento regular da empresa, conforme dispõe o art. 833, V, do CPC. Todavia, no caso dos autos a executada não comprovou como e em que a constrição dos veículos descritos na decisão agravada lhe oneraria a ponto de impedir ou inviabilizar a sua atividade empresarial.

4 – A simples alegação de que os veículos são utilizados para transporte de seus colaboradores, além de serem e empregados em suas atividades administrativas, não é o suficiente para se constatar a impenhorabilidade absoluta, na forma como preceitua o art. 833, V, do CPC, em exceção à regra da penhorabilidade e ao rol preferencial descrito no art. 835 do CPC.

5 – Não se deve descurar, outrossim, que a exequente possui título executivo extrajudicial a amparar seu crédito e que o cumprimento de sentença já se arrasta por quase dois anos, período no qual, inclusive, houve a suspensão do feito para cumprimento de acordo entre as partes, sem que, porém, tenha se logrado êxito.

6 – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.